Tribunal: TJDFT
Processo: 0742050-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742050-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLEX TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLEX TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS EIRELI contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo nos autos da ação ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A agravante alega que, embora estivesse em situação de inadimplência, houve negociação entre as partes, resultando em acordo para pagamento do débito. Afirma que a apreensão do veículo, essencial à atividade da empresa, ocorreu de maneira indevida. Requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente restituição do bem apreendido. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela antecipada em agravo de instrumento é necessário demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou irreparável. No caso em análise, a parte agravante sustenta que realizou acordo para o pagamento de parte da dívida antes da apreensão do veículo, o que afastaria a mora e justificaria a devolução do bem. Entretanto, os documentos apresentados não comprovam o efetivo pagamento do débito total exigido, tampouco demonstram que o acordo supostamente firmado entre as partes foi plenamente cumprido. O simples envio de boletos ou propostas de renegociação não é suficiente para descaracterizar a mora. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator